Tribunal: TJMT
Processo: 1024550-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024550-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 007.290.021-01 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (TERCEIRO INTERESSADO), HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA - CPF: 063.773.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (TERCEIRO INTERESSADO), R. N. O. D. F. - CPF: 114.951.791-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
SEQUESTRO QUALIFICADO [GRAVE SOFRIMENTO À VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

[MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – PERICULOSIDADE SOCIAL -

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teria envolvimento no homicídio tentado praticado com intensa

violência física e motivado por retaliação interna da organização.

A conduta atribuída contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC no 727.068/SP).

A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 8 (oito) agentes; emprego de arma de fogo; sequestro e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho”

demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG; TJMT, HC 1016403-44.2023.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS).

As medidas cautelares alternativas revelam-se impertinentes se o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/)
,
sobretudo quando
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1024550-59.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR

PACIENTE(S): ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJe 1008929-81.2023.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, sequestro qualificado [grave sofrimento à vítima], tentativa de homicídio qualificado

[motivo torpe, dissimulação, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] – arts. 148, §2o, e

121, §2o, I, III, e IV (duas vezes) c/c art. 14, II do CP;

art. 16 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013 –.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente tem
“emprego, residencia, família, bons antecedentes, e não é, claramente, um risco social”
; 3)

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 1/9 - ID 186071171), com documentos (ID 186071172/186071184).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judicial (fls. 74/76 – ID 186073695).

O Juízo singular prestou informações (fls. 84/85 – ID 187457672).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA – PACIENTE APONTADO COMO IDEALIZADOR E EXECUTOR DO CRIME CONHECIDO VULGARMENTE COMO “SALVE”, CONSISTENTE EM TORTURAS E HOMICÍDIOS REALIZADOS POR AGREMIADOS DE FACÇÕES CRIMINOSAS PARA FINS DE DEMONSTRAR CRUELDADE E BRUTALIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTRA SEUS INIMIGOS, CAUSANDO IMENSO E INCALCULÁVEL TEMOR À SOCIEDADE - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECRETO PRISIONAL RESPALDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, DEMONSTRANDO A ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 87/97 – ID 188365165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 6.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em

prisão preventiva do paciente

nestes termos:

“A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência no 2023.282523 e 2023.283632, do Termo de Apreensão, do Mapa Topográfico para Localizações das Lesões, do Termo de Reconhecimento de Objeto e dos Exames de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Rafael Galbiatti Costa, das testemunhas Joicimar da Silva Nascimento e Sara Lima Santos e da vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, e do Termo de Reconhecimento de Pessoa. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

[...] No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática criminosa.

A duas, pelo concurso de cerca de seis pessoas na prática delitiva.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa da vitima, vez que estaria na casa de uma amiga, quando o conduzido Elton chegou no local conduzindo seu veículo e chamou a vítima, a qual, ao se aproximar, foi obrigada a ingressar no veiculo pelo conduzido Marcos, oportunidade em que foi levada para a região de mata.

A quatro, pela motivação torpe, pois a vítima teria “cagoetado” membros da organização criminosa “Comando Vermelho” envolvidos na prática de outro crime de homicídio qualificado ocorrido recentemente nesta urbe.

A cinco, porque a vitima teria sido atingida agredida fisicamente, inclusive com coronhadas na cabeça, além de ser amordaçada e ter as mãos amarradas para trás.

A seis, porque os conduzidos teriam realizado uma chamada de vídeo, onde efetuavam o “julgamento” da vítima.

A sete, porque os conduzidos seriam membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A oito, porque os conduzidos estariam portando armas de fogo.

A nove, porque o conduzido Hyego foi colocado em liberdade no dia 15/05/2023, após ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, depois de ser preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A dez, porque os conduzidos Victor, Marcos e Igor deveriam estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta urbe, sendo reincidentes na forma da lei.

A onze, porque em liberdade os conduzidos demonstram que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

A doze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...] Por fim, insta consignar que houve representação de prisão preventiva pela Autoridade Policial e requerimento pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3)

Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

[...] 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – PJe 1008929-81.2023.8.11.0045)

Em 27.10.2023, a denúncia foi recebida (
PJe 1009071-85.2023.8.11.0045).

A ação penal está na fase de resposta à acusação (
PJe 1009071-85.2023.8.11.0045).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e teria envolvimento no homicídio tentado praticado em face da vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freita [adolescente], com intensa

violência física [
“com coronhadas na cabeça”
] e motivado por retaliação interna da organização [vítima
“teria “cagoetado” membros [...] envolvidos na prática de outro crime de homicídio qualificado ocorrido recentemente nesta urbe”
]
.

A conduta atribuída ao paciente está contextualizada ao denominado “tribunal do crime” [
“os conduzidos teriam realizado uma chamada de vídeo, onde efetuavam o “julgamento” da vítima”
], no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC no 727.068/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022).

A forma de execução e motivação dos delitos [concurso de 8 (oito) agentes; emprego de arma de fogo; envolvimento de adolescentes; sequestro e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho”

demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, [...]

além de responder ação penal pelo delito de homicídio qualificado praticado, em tese, a mando de facção criminosa em ação denominada “salve”, que inclusive, consta outro decreto de prisão preventiva ativo, o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.”
(HC 1016403-44.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.9.2023)

Logo, a decisão constritiva não estaria fundamentada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente com considerar o ciclo delitivo das organizações criminosas (STJ, RHC n. 136.497/MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.3.2021).

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria sido responsável pelo sequestro da vítima, além de agredi-la fisicamente, sendo que o homicídio somente não se consumou porque uma guarnição da Polícia Militar surpreendeu os agentes durante a execução do ato criminoso, segundo extrai-se da denúncia

(PJE
1009071-85.2023.8.11.0045
).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020)
,
sobretudo porque
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal se posicionou:

“Não há se falar em constrangimento ilegal quanto ao decreto preventivo, quando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública em virtude do modus operandi empregado e gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, e evidência de integração de facção criminosa, fundamentos suficientes para a prisão preventiva, afastando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”
(HC

1013828-68.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 24.8.2020)

Nesse quadro, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023